Tribunal: TJES
Processo: 5010382-95.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010382-95.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROBERVAL DA ROCHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EDP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS OCASIONADOS EM VEÍCULO. CURTO-CIRCUITO EM REDE ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS (R$ 1.564,50).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5010382-95.2024.8.08.0011

Recorrente: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: ROBERVAL DA ROCHA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação de serviços da companhia de energia elétrica requerida, decorrente do curto-circuito na rede elétrica que ocasionou avarias no veículo do autor, razão pela qual condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.564,50).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, com a improcedência do pleito indenizatório autoral, ao fundamento de que não há nos autos qualquer prova de que os danos sofridos decorreram de atitude da recorrente.

Em que pesem as alegações recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Ao analisar os autos, verifico que o autor/recorrido logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente do acidente em comento (curto-circuito em rede elétrica quando seu veículo se encontrava estacionado na via pública, ocasionando danos no automóvel), conforme se vê pelo boletim de ocorrência de id. 14914345 e vídeo de id. 14914366.

De outro lado, a parte requerida/recorrente não logrou êxito na comprovação de qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), limitando-se a meros argumentos.

Por tais motivos, entendo que houve evidente falha/omissão na prestação de serviços pela parte recorrente, pois a sua responsabilidade não se restringe ao fornecimento de energia elétrica, mas também à prestação de um serviço eficiente e seguro a todos os seus clientes/consumidores, o que não aconteceu, já o acidente em questão foi ocasionado por faíscas que atingiram o veículo do autor após o curto-circuito no poste de energia.

Assim, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos a ocorrência do acidente e o nexo de causalidade, de modo que subsiste a responsabilidade do recorrente em reparar os danos causados por sua omissão/negligência na manutenção
do poste de energia, causador do acidente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CABOS ELÉTRICOS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – VASTO ACERVO PROBATÓRIO E LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES SOFRIDAS PELA PARTE AUTORA – ACIDENTE CAUSADO PELOS CABOS DE ENERGIA QUE FORAM SOLTOS NA VIA PÚBLICA PELO PRESTADOR A SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0664298-97.2019.8.04.0001 Manaus, Relator.: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 06/06/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE SEMOVENTES EM IMÓVEL RURAL POR DESCARGA ELÉTRICA. TOMBAMENTO DE POSTE. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE PRESTAR SERVIÇO ADEQUADO E DE ZELAR PELA INTEGRIDADE DOS EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Evidenciada a inércia específica da concessionária em cumprir com seu dever de prestar serviço adequado e de manter a rede de energia em plena ordem (art. 31, incisos I e II, da Lei nº 8.987/1995), bem como o nexo de causalidade entre a omissão específica e a morte dos semoventes ocorrida na propriedade rural do autor, em decorrência da queda de fio de alta-tensão, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da ré. 2 . Mantém-se a condenação ao pagamento de indenização pelos damos morais comprovados. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - Apelação Cível: 53655721620228090171 IACIARA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, agiu com acerto o juízo de 1º grau na condenação do recorrente aos prejuízos materiais suportados pelo autor, relativos aos gastos para conserto do veículo (R$ 1.564,50).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)